Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703695-12.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho a decisão id 55723906 por seus próprios fundamentos. Intimem-se os agravados para, querendo, oferecerem contrarrazões ao agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator